Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c os artigos 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. (ID 18779089). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 18779091). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância para que seja promovida a citação da recorrida, e no caso de esgotamento das diligências necessárias, que seja citada por edital e nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102